Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTO-ESCOLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO CURSO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DAS AULAS PRÁTICAS. DANO MORAL. FATOS E FUNDAMENTOS INVOCADOS PARA PEDIR INDENIZAÇÃO. REFLEXOS NOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
2-No entanto, a partir da causa de pedir e dos elementos de convencimento existentes nos autos, não é possível vislumbrar reflexos sobre o direito imaterial da contratante.
3-Os fatos apresentados, analisados à luz do homem médio e da experiência comum, são incapazes de causar abalo psíquico. O mero inadimplemento não gera dano moral indenizável.
4-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.